Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 2021.8.07.0000 Agravante: SERESCON – SERVIÇOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA – ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA e JULIANE ALMEIDA SINDEAUX Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERESCON – SERVIÇOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA – ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA e JULIANE ALMEIDA SINDEAUX contra decisão proferida na execução fiscal 0016857-40.2009.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, na qual os executados apontavam a ocorrência da prescrição do débito exequendo. O magistrado fundamentou que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão do reconhecimento da dívida por parte do devedor, ao realizar parcelamento administrativo do débito. Confira-se (ID 83520030): “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SERESCON SERVIÇOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA-ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA e JULIANE ALMEIDA SINDEAUX, consoante se observa dos documentos de ID 44229850, pg. 2-3. A execução fiscal foi proposta em 06/05/2009. Determinada a citação em 07/05/2009. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade em 27/07/2015 de forma conjunta em relação a diversos processos de execução fiscal. Aduziu a prescrição relativamente ao crédito tributário constituído em 1/12/2000 (CDA n. 0109736079). O Distrito Federal ofertou impugnação à exceção, aduzindo a inocorrência da prescrição, uma vez que houve interrupção do prazo prescricional com o parcelamento administrativo do crédito tributário no intervalo 13/08/2003-14/07/2005. Os autos foram digitalizados e, em seguida, vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme mencionado no relatório, a exceção de pré-executividade apresentada foi aproveitada para vários processos de execução, de forma que grande parte de sua fundamentação versa sobre questões estranhas aos presentes autos. No que tange às questões relacionadas a este feito, a única alegação que deve ser apreciada diz respeito à prescrição do crédito tributário materializado pela CDA de n. 0109736079. O Distrito Federal, a seu turno, manifestou-se em sentido contrário à prescrição do referido crédito alegando que, no caso, incidiu causa interruptiva do lapso temporal exigido para a extinção do crédito pela prescrição. A questão controvertida, portando, diz respeito à ocorrência ou não de prescrição relativamente ao crédito tributário representado pela CDA de n. 0109736079. O art. 174 do Código Tributário Nacional assim estabelece: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.” O mesmo dispositivo legal traz no parágrafo único as causas interruptivas da prescrição, ou seja, os marcos temporais em que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos é interrompido. Após a interrupção, como se sabe, o prazo inicia novamente a transcorrer, sendo de fundamental importância analisar se no presente caso ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição. Isso porque entre a constituição do crédito (1/12/2000) e o ajuizamento da execução fiscal (06/05/2009) transcorreu interregno superior a 5 (cinco) anos. Diante dessa constatação, há que se verificar se ocorreu, na espécie, qualquer das causas de interrupção do prazo prescricional, a saber: “Parágrafo único: A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II – pelo protesto judicial; III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” O Distrito Federal informou que houve um parcelamento administrativo, que perdurou até 14/07/2005, ou seja, antes do ajuizamento da ação. O parcelamento administrativo atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, IV do CTN. Assim, nessa data, o prazo de 5 (cinco) anos que já corria, interrompeu-se. A comprovação do parcelamento está à fl. 33 do ID 44229788, que indica o início (sit. 39) em 13/08/2003 e término em 30/06/2005 (sit. 41) e, novamente, início (sit. 39) em 14/07/2005 e término em 07/01/2009 (sit. 41). Forçoso concluir que, até o ajuizamento da ação ou mesmo do despacho que ordenou a citação não transcorreram 5 (cinco) anos contados a partir do término do parcelamento. As demais alegações versadas na exceção oposta não tratam da execução fiscal em foco. De qualquer forma, não se operou, em relação às demais CDAs, prescrição intercorrente. Para que se verifique a prescrição intercorrente, são exigidos requisitos específicos, dentre os quais a inércia do exequente. Não havendo tal inércia, há que ser afastada qualquer possibilidade de prescrição intercorrente. Em vista disso, tenho que não existem fundamentos para acolhimento da presente exceção. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em tutela de urgência, ainda que tenha sido requerida pelo excipiente. Rejeito, portanto, a exceção de pré-excutividade apresentada. Intimem-se as partes da presente decisão. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para dar andamento ao feito. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Nas razões do recurso, o agravante assevera que os documentos apresentados pelo agravado não demonstram que houve o parcelamento administrativo da dívida. Argumenta que a mera afirmação de que foi realizado parcelamento não serve para interromper o curso do prazo prescricional, cabendo ao Credor a demonstração inequívoca da existência de parcelamento, ônus do qual não se desincumbiu. Entende que em relação a CDA no 5-0109736079, para cobrança do crédito tributário referente a ICMS, exercício 2000, operou-se a prescrição do crédito tributário, porquanto, iniciada a contagem do prazo quinquenal com a constituição definitiva do crédito tributário, fato ocorrido em 01/12/2005, enquanto a ação executória somente foi ajuizada em 06/05/2009, ou seja, depois de já consumado o lapso prescricional. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer e declarar a prescrição quinquenal da CDA e, via de consequência, extinguir a ação executória, com a condenação do Distrito Federal aos ônus de sucumbência (ID 23890634). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 23890636), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelos agravantes, não há plausibilidade jurídica em sua tese de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva. Na origem, cuida-se de execução fiscal na qual o Distrito Federal pretende receber o valor descrito na Certidão de Dívida Ativa 5-0109736079, referente ao crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços referentes aos exercícios de 2000 e 2005. No caso dos autos, o crédito objeto da referida CDA foi definitivamente constituído em 1/12/2000 (ID 44229788). Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo prevê hipóteses de interrupção da prescrição, verbis: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. Ao contrário do que alegam os recorrentes, verifica-se na tela extraída do sistema SITAF que a dívida foi parcelada a pedido do devedor em 14.7.2005, (situação 39 no sistema SITAF da Fazenda Distrital), cancelado em 7.1.2009 por falta de pagamento (situação 41 no sistema SITAF da Fazenda Distrital) (ID 44229788 - Pág. 3). O pedido de parcelamento do crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida e atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Com isso, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. Considerando que entre a data do inadimplemento (07.01.2009 - ID 44229788 - Pág. 3) e a data de propositura da ação (6/5/2009 - ID 44229788) não foi ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no caput do artigo 174 do CTN, rejeita-se a alegação de prescrição. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ADESÃO AO REFAZ. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado a sua jurisprudência que reconhece, ao pedido de adesão a parcelamento tributário, o efeito de interromper a fluência do prazo prescricional. 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento.” (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020) -g.n. “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Qualquer ato inequívoco de reconhecimento da dívida, assim como o parcelamento administrativo da dívida, interrompe a prescrição. II - Nos termos do art. 927, III, CPC, os magistrados, ao reconhecerem a prescrição intercorrente, deverão fundamentar o ato judicial por meio da delimitação de todos marcos legais, inclusive os de interrupção e suspensão, que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, sob pena de nulidade de tal decisão, nos termos dos incisos do §1°, do art. 489, do CPC. III - Recurso interposto pelo Autor/Apelante DISTRITO FEDERAL conhecido e provido para cassar a sentença proferida e determinar que a execução fiscal prossiga na instância de origem.” (00033463419938070001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 30/12/2019). Forte nesses fundamentos, inferido o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator